Tribunal: TJDFT
Processo: 0701698-49.2024.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. ABERTURA DE CONTA CORRENTE E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR MEIO DE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE DEVEDORES. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/1995.
2. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, entre as quais se insere a legitimidade ad causam, são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas do demandante na petição inicial. Como ensina José de Aguiar Dias quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo. (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Na linha do que dispõe o enunciado da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
4. Na hipótese, o argumento da recorrente de que o autor celebrou o contrato de empréstimo (ID 64242047, pág. 7), além de desprovida do mínimo suporte probatório, é infirmada pelo e-mail de ID 64242010, no qual o próprio Mercado Pago reconhece que “Após análise da nossa equipe especialista, identificamos a utilização indevida dos seus documentos para a criação de alguns acessos à nossa plataforma.”, e acrescenta que “A cobrança relacionada ao cartão de crédito Mercado Pago, que estava associada à conta foi desvinculada e não está mais atrelada aos seus dados. Sendo assim, não receberá mais as cobranças.” (grifei)
5. Se a fraude na celebração dos contratos bancários e a inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção são fatos incontroversos nos autos, merece prestígio a sentença que declarou a inexistência da dívida, condenou as instituições financeiras a promoverem a exclusão da restrição creditícia e a compensar os danos morais.
6. No tocante ao valor da reparação, o quantum fixado na origem (R$ 3.000,00) atende os parâmetros adotados pela Turma Recursal e os critérios de razoabilidade e a proporcionalidade.
7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.
8. Recorrentes condenados ao pagamento das custas e honorários fixados em 20% da condenação.